Tribunal: TJDFT
Processo: 0734273-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BMG SA (agravante/executado) contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença individual n° 0728741-73.2019.8.07.0001 movido por VINÍCIUS BARBOSA SALLES DE AZEREDO (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação (ID 83794059 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30162187), o agravante afirma que “juntou Seguro Garantia Judicial, no valor de R$ 14.941,60 (quatorze mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), correspondente ao valor executado, acrescido de 30% (trinta por cento).” Defende que a decisão agravada violou o art. 835, § 2°, do Código de processo Civil, o qual estabelece que “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.” Argumenta que o seguro garantia que apresentou tempestivamente equipara-se à penhora de dinheiro, de forma que não há que se falar em aplicação das penalidades do art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil. Ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que sejam afastadas as penalidades estabelecidas pelo art. 523, §1°, do Código de Processo Civil e o excesso de execução apontado. Preparo (ID 30162186). Em decisão de ID 30227521, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Agravo interno (ID 30956218). Contrarrazões apresentadas (ID 31079094. Em ID 31896604, o magistrado a quo informa a extinção da execução e junta cópia da sentença prolatada. É o relatório. DECIDO. Conforme andamento processual acostado pelo agravado verifica-se que o processo de origem (no 0728741-73.2019.8.07.0001), da 16a Vara Cível de Brasília, fora sentenciado, em 12/01/20221, nos termos seguintes (ID 31896604): (...) Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por VINICIUS BARBOSA SALLES DE AZEREDO em desfavor de BANCO BMG S.A. Este Juízo procedeu à penhora SISBAJUD do montante de R$ 14.213,13, correspondente ao valor atualizado do débito indicado pelo Credor. O Executado apresentou Impugnação à Penhora de Id. n. 109201246, aduzindo, em síntese, que, quando da realização de bloqueio judicial, o Juízo já havia sido garantido através da apólice juntada aos presentes autos, no valor do montante executado, acrescido de 30%, nos termos do que dispõe o artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil. Requer o acolhimento da impugnação e suspensão do feito até julgamento do mérito do AGI n. 0728741-73.2019.8.07.0001 interposta contra a Decisão Interlocutória de Id. n. 103571392, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e fixou o valor da execução em R$ 11.028,97, atualizado até 14/06/2021, sobre o qual incidem multa e honorários da fase de cumprimento de sentença. Intimado, o Exequente pleiteou a rejeição da Impugnação. É o relatório do necessário. Decido. As alegações deduzidas pelo Executado também foram ventiladas na petição de Impugnação ao Cumprimento de Sentença e já foram apreciadas por este Juízo. A Decisão Interlocutória de Id. n. 103571392 consignou que: “São devidos, contudo, os encargos do art. 523, § 1o, CPC. Iniciado o cumprimento de sentença, o executado tem o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento, sob pena de pagamento multa de 10% e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença no percentual de 10%. Não há na hipótese bis in idem, uma vez que os encargos referem-se ao não cumprimento de obrigação de pagar objeto do cumprimento de sentença. Não se confunde com a obrigação de fazer que gerou a multa fixada na fase de conhecimento. (...) É de se pontuar que o seguro oferecido não equivale a pagamento, que somente se concretiza com a liberação do valor ao exequente.” Portanto, a alegação de que não são devidos os encargos previstos no artigo 523, §1° do CPC em razão do seguro garantia oferecido pelo Devedor já foi rejeitada por este Juízo. Por sua vez, o AGI n. 0728741-73.2019.8.07.0001 interposto contra a referida Decisão teve o pedido liminar indeferido pela Desembargadora Relatora, razão pela qual não há necessidade de suspensão do processo até julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Em decorrência, julgo extinto o processo, em razão do pagamento, com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC. Oficie-se COM URGÊNCIA o Gabinete da Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, relatora do AGI n. 0728741-73.2019.8.07.0001, comunicando acerca da presente Sentença. Transitado em julgado, expeça-se alvará de transferência do montante penhorado, consoante comprovante de Id. n. 108205678, para conta bancária de titularidade do Exequente VINICIUS BARBOSA SALLES DE AZEREDO. Fica o Credor, desde já, intimado para indicar os dados de conta bancária de sua titularidade, de modo a possibilitar a expedição do alvará determinado. Sem condenação em honorários de advogado. Custas pelo Executado. Recolhidas as custas, arquive-se, com baixa na Distribuição. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno e o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora